Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704046-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: GILBERTO ALONSO D E S P A C H O Ao agravado, para contrarrazões. Brasília, 09.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator